Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-15.2021.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-15.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0009-91 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (APELADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO – PERDIMENTO DO BEM –CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI N. 11.101/2005 –
RECURSO PROVIDO
.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), especialmente quando já excluído da lista de credores pelo Administrador Judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
DECLARAR
rescindido o instrumento particular de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) a título de perdas e danos, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o INPC a partir da data em que não localizado o maquinário (12.04.2021) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por corolário,
CONDENO
os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Após Embargos de Declaração, a decisão foi complementada da seguinte forma:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração para
RECONHECER
que o crédito decorrente da conversão em perdas e danos se sujeita aos ditames da recuperação judicial deferida em favor do grupo empresarial do qual os produtores rurais requeridos fazem parte, qual seja, feito nº 1000866-96.2020.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª vara de Primavera do Leste/MT.”

A apelante argumenta que, mesmo com a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Perdas e Danos, o crédito se origina de um contrato de Compra e Venda com Cláusula de Reserva de Domínio, o que o excluí da recuperação judicial, conforme a Lei nº 11.101/2005.

Pede a reforma da sentença para excluir o débito da recuperação judicial.

Contrarrazões no ID. 227137744.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13-1-2020, as partes firmaram o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio do seguinte bem:

“
01 (um) Trator, Modelo MF 4275, Marca Massey Ferguson, Ano 2018, Série nº 4275514012, Frota nº 02222, Pedido nº 11054, Nota Fiscal nº 64539 com emissão em 14/01/2020, Novo
”.

O valor do contrato foi de R$ 117.000,00, mas os réus pagaram apenas a entrada, ficando inadimplentes nas parcelas restantes, que somam R$ 87.000,00, sem multas ou correções aplicadas.

Diante da inadimplência, a autora pediu a rescisão do contrato e a reintegração de posse do bem.

Durante o processo, foi informado que o bem havia se envolvido em um acidente, o que levou à conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, sem prejuízo da retenção do valor da entrada paga. O Juízo também reconheceu que o crédito estava sujeito à Recuperação Judicial dos réus.

No entanto, a sujeição de crédito ao processo de Recuperação Judicial deve obedecer à legislação específica (Lei 11.101/2005), e o crédito já foi excluído da lista de credores pelo Administrador Judicial (ID. 36310634, p. 74 – autos da RJ), justamente porque sua origem é um contrato com reserva de domínio, o que significa que não está sujeito ao soerguimento dos recuperandos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024